Tribunal: TCU
Processo: 029.764/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou contas especiais irregulares e aplicou multa a responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Djinaldo Barbosa de Andrade, Cláudio Éder Mendonça da Silva, Francisco Reginaldo Torres e Alini Alves Lopes contra o Acórdão 8351/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e lhes aplicou multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento parcial; 9.2. alterar o subitem 9.6 do acórdão recorrido para excluir o julgamento das contas dos responsáveis; reduzir a multa imposta a Alini Alves Lopes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e reduzir as multas aplicadas a Djinaldo Barbosa de Andrade, Cláudio Éder Mendonça da Silva e Francisco Reginaldo Torres para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.